Tribunal: TJMT
Processo: 1029874-09.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029874-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEBORA RAQUEL DE ALMEIDA BORGES - CPF: 011.713.581-05 (APELANTE), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), LAYLSON KHYLMERSON DE ANDRADE GONZAGA E FERREIRA - CPF: 016.679.031-10 (APELADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIDO - AQUISIÇÃO LÍCITA DO IMÓVEL HIPOTECADO - IMISSÃO NA POSSE - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada, quando esta expõe claramente seu posicionamento e analisa os pontos invocados pela parte. O que se vê, na verdade, é o descontentamento da parte com a decisão, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

2. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

3. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente.

4. Demonstrada a aquisição lícita do imóvel hipotecado junto a CEF, cedido para empresa em razão de inadimplência, possível é o deferimento da antecipação da tutela que determina a desocupação voluntária do imóvel e a imissão na posse do terceiro adquirente.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEBORA RAQUEL DE ALMEIDA BORGES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Reivindicatória” n.º
1029874-09.2020.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
LAYLSON KHYLMERSON DE ANDRADE GONZAGA E FERREIRA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, imitindo o autor na posse do imóvel objeto da matrícula n.º 50.503 junto ao 5.º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá; condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de nulidade do
decisum
, ante a suposta ausência de fundamentação atinente as provas apresentadas.

Ainda, cita que “
é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação possessória, fazendo-se necessária dilação probatória e depoimento pessoal das partes
”.

Ademais, menciona que a ação reivindicatória apresentada não é o procedimento adequado para o caso em apreço, haja vista ter o autor deixado de comprovar a posse injusta ou precária da apelante. Evidencia que “
para a procedência da ação cumpriria ao requerente comprovar a posse prévia do imóvel, item ausente na exordial, devendo reformada a decisão combatida vez que totalmente improcedente o pedido
”.

Manifesta que reside no imóvel há quase 19 (dezenove) anos e que em todos esses anos exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sendo que “
o imóvel foi passado a justo título via contrato de promessa de compra e venda a sua genitora e seu ex padrasto
”.

Assim, pugna seja a sentença anulada ou reformada, a fim de que seja “
reconhecida a propriedade da Apelante vez que presentes todos os requisitos para a ocorrência da Usucapião Urbana Extraordinária
”.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, cita que “
a apelante não impugnou o fato do apelado ter adquirido o domínio do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, tendo como única tese de defesa o exercício da posse por muitos anos em decorrência de contrato de gaveta firmado entre o mutuário com o ex padrasto e mãe da apelante
”.

Ainda, expõe que “
a posse exercida em imóvel objeto de hipoteca não gera direitos inerentes à propriedade, pois a hipoteca se constitui em direito real de garantia da CEF e a posse exercida pelo mutuário e precária
”.

Expõe que “
a posse exercida não se faz justa em virtude da hipoteca existente, a qual não foi afastada, tornando consequentemente a posse injusta
”, pugnando, ao final, seja julgado improvido o recurso de apelação apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega a apelante, preliminarmente, ser a sentença nula, uma vez que foi exarada sem a devida e necessária motivação, eis que deixou o magistrado de mencionar sobre os documentos atribuídos pela apelante como prova.

Contudo, em que pese suas argumentações, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Resta claro que se trata de mero descontentamento da parte apelante com a decisão, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

A decisão recorrida apresenta seu posicionamento sobre os tópicos invocados, inclusive com explicações claras acerca da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor bem como a justificativa da procedência do pleito autoral.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES -
NULIDADE DA SENTENÇA
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
-
INCORRÊNCIA
-
MERO DESCONTENTAMENTO
- LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO - OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL - DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO DO EXPERT DO JUÍZO E O CONTRATO PELO PELA PARTE - PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada, quando esta expõe claramente seu posicionamento e analisa os pontos invocados pela parte
.
O que se vê, na verdade, é o descontentamento da parte com a decisão, o que não se confunde com ausência de fundamentação
. [...] (TJMT - N.U 1003668-47.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

Isso posto, REJEITO a preliminar de ausência de fundamentação.

VOTO - PRELIMIAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante sustenta que “
é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação possessória, fazendo-se necessária dilação probatória e depoimento pessoal das partes
” (id. 131378658 - Pág. 13).

Assim, menciona que “
diante do indeferimento das provas pleiteadas pela apelante, faz-se necessária a reforma da r. decisão, para que o douto juízo conceda a produção de tais provas
”.

Acertadamente, fundamentando sua decisão, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, “
primeiro por ser incontroversa a aquisição do imóvel pela autora em razão do pedido se tratar de imissão na posse, e segundo por haver prova documental suficiente
” (id. 131378656 - Pág. 1).

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito cumpre transcrever recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
REJEIÇÃO
- NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Reivindicatória” n.º 1029874-09.2020.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, imitindo o autor na posse do imóvel objeto da matrícula n.º 50.503 junto ao 5.º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá; condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Infere-se dos autos se tratar de ação reivindicatória em que o autor alega que é legítimo proprietário do imóvel em discussão, por justo título e aquisição legal, que se deu pelo Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH - Sistema Financeiro de Habitação, n.º 1.4444.1245902-0 (id. 131373093), pelo valor de R$ 106.698,03 (cento e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e três centavos), datado de 19 de fevereiro de 2020.

Contudo, por não ter logrado êxito na tentativa de desocupação do imóvel, requereu a parte autora com a presente demanda seja expedido mandado de imissão de posse.

A ré, por sua vez, ao apresentar sua defesa, aduz que mora no imóvel há quase dezenove anos, exercendo posse pacifica, mansa, ininterrupta e de boa-fé; que possui contrato de compra e venda junto à Caixa Econômica Federal, financiado em nome de outrem e passado via contrato de gaveta ao seu ex padrasto e sua mãe; bem como que não conseguiu dar prosseguimento ao pagamento do imóvel após o falecimento de sua genitora.

Ainda, alega que a parte autora não comprovou já teve a posse do bem ou que a posse da ré é injusta, motivo pelo qual é inadequado o manejo de ação reivindicatória.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorias, exarando que “
a posse exercida em imóvel objeto de hipoteca não gera direitos inerentes à propriedade, pois a hipoteca se constitui em direito real de garantia da CEF e a posse exercida pelo mutuário é precária
” bem como que “
o pedido de imissão na posse é adequado ao caso em tela, em que o autor, que nunca teve a posse do imóvel, tendo adquirido regularmente junto à CEF o domínio, pleiteia a posse com fundamento no domínio
” (id. 131378657 - Págs. 3 e 4).

Irresignada, interpôs a ré recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, acerca de nulidade do
decisum
e cerceamento de defesa, sendo necessária dilação probatória. Ademais, menciona que reside no imóvel há quase 19 (dezenove) anos e que em todos esses anos exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta bem como que a ação reivindicatória apresentada não é o procedimento adequado para o caso em apreço.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
IMISSÃO NA POSSE
.
CARTA DE ARREMATAÇÃO
.
REGISTRO
. NECESSIDADE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3.
A pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade
.
Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente
. 4. Logo,
na medida em que a transferência da propriedade imobiliária ocorre com o registro do título aquisitivo - no particular, a carta de arrematação - perante o Registro de Imóveis, somente depois da prática desse ato é que o arrematante estará capacitado a exigir sua imissão na posse do bem
. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.238.502/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 13/6/2013)

Assim, considerando o caso em apreço, tem-se que é cabível o pedido de imissão de posse do autor, eis que comprovou a regular aquisição do domínio do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, consoante o Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH - Sistema Financeiro de Habitação, n.º 1.4444.1245902-0 (id. 131373093) bem como o registro R.18/50.503 de 26 de abril de 2021 efetuado na matrícula n.º 50.503 do imóvel em discussão (id. 131378653).

Assim, restando demonstrada a aquisição lícita do imóvel hipotecado junto à Caixa Econômica Federal, possível é o deferimento do pedido de desocupação voluntária do imóvel e a imissão na posse do adquirente. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL HIPOTECADO JUNTO A CEF E CEDIDO O CRÉDITO - AQUISIÇÃO POR TECEIRO -
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA A

DESOCUPAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
- DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO.
Demonstrada a aquisição lícita do imóvel hipotecado junto a CEF, cedido para empresa em razão de inadimplência, possível é o deferimento da antecipação da tutela que determina a desocupação voluntária do imóvel e a imissão na posse do terceiro adquirente
. (TJMT - N.U 0030754-54.2014.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014)

Ainda, há de se destacar que a apelante não colacionou nestes autos nenhum elemento capaz de afastar a presunção de legalidade existente na aquisição da propriedade por parte do apelado.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022